Tribunal: TJES
Processo: 0019761-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019761-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON NASCIMENTO VALLADAO DE ASSIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Hipótese em que
o
Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016).

2-
“O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados”
(REsp n. 1.843.249/RJ).

3- A decisão nos autos do MS coletivo
n° 0006008-38.2016.8.08.0000

constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de
março de 2016 a agosto de 2018
já se encontra abarcado pela coisa julgada.

4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal:
“
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido
entre
01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo).

6-
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 51/52, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Ordinária
” ajuizada por Edson Nascimento Valladão de Assis, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 74/75v, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que
houve
a violação parcial dos efeitos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, porquanto
“no caso, houve julgamento do MS coletivo, este fez coisa julgada, impossibilitando o deferimento, nestes autos, de verbas que incluam período já conhecido e deferido em outro processo, razão pela qual deve ser excluída da condenação as parcelas posteriores a 01/03/2016”
.

Consta dos autos que o Autor, ora Apelado, é servidor público vinculado ao Poder Judiciário estadual e se inscreveu no processo de promoção dos servidores estabelecido pelo ato n° 834/2015, de modo que, transcorrido o certame, os atos 1232 e 1233/2015 promoveram os servidores com efeitos financeiros a partir de 01/07/2015.

Contudo, em novembro de 2015 o ato n° 1.506/2015 invalidou as promoções dos servidores, motivo pelo qual o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016).

Acerca do tema a doutrina destaca que:

Coisa julgada.
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução do mérito. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery – 11. ed. rev. Ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 594).

In casu
, apesar da alegação de que o Apelado não era filiado ao sindicato quando foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado de que a coisa julgada gera efeitos para todos os servidores da categoria, independente de filiação quando proposta a ação coletiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE.
1. No julgamento do ARE 1.293.130/RG-SP, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência dominante, estabelecendo a tese de que "é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". 2. Também sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 573.232/RG-SC, o STF - não obstante tenha analisado especificamente a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa - registrou que, para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF. 3.
O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados.
[...] 6. Nos termos do art. 22 da Lei n. 12.016/2009, a legitimidade para a execução individual do título coletivo formado em sede de mandado de segurança, caso o título executivo tenha transitado em julgado sem limitação subjetiva (lista, autorização etc), restringe-se aos integrantes da categoria que foi efetivamente substituída. 7. Hipótese em que, conforme registrado pelo Tribunal de origem, de acordo com o Estatuto Social, a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ tem por objeto apenas a defesa de interesses dos Oficiais Militares, não abarcando os Praças. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese repetitiva: "A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante."9. Recurso especial provido para cassar o aresto recorrido e reconhecer a legitimidade ativa da parte recorrente para promover a execução, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que dê prosseguimento ao feito, julgando-o como entender de direito. (REsp n. 1.843.249/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

Desse modo, ainda que o servidor não fosse filiado ao sindicato à época da impetração do MS Coletivo, é de se concluir que os efeitos da coisa julgada formada naqueles autos atingem toda a categoria representada.

Assim, o período de
março de 2016 a agosto de 2018
já se encontra abarcado pela coisa julgada, uma vez que o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator do MS coletivo em questão, não limitou seus efeitos subjetivos através de lista ou autorização, mas tão somente determinou em seu dispositivo que:
“CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar nulo o Ato n° 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos n° 1.232/2015 e n° 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração”
.

Portanto, tal decisão constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o servidor/Apelado possui legitimidade para a execução individual.

Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal:
“
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Via de consequência, em razão da violação a coisa julgada, a condenação do Apelante ao pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido
entre
01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU P
ROVIMENTO

para

estabelecer que a condenação

do Apelante ao pagamento dos valores retroativos à promoção do servidor deve se limitar ao período compreendido
entre
01/07/2015 e 02/03/2016.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o relator.